Tribunal: STF
Processo: HC 236314
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE PRONUNCIADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.12.2023, por Wilson Knoner Campos, em benefício de Edijorge Santos Nascimento Sobrinho, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.12.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 874.861/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em 3.2.2023, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). Segundo a denúncia, “por volta das 2h50min de 29/01/2023, ocorreu um breve desentendimento entre a vítima David, o corréu Adílio e o ora Paciente EDIJORGE nas imediações da praça central de São Ludgero/SC, do que eclodiu arremesso de pedra, lata de bebida e garrafa de Whiskey contra a vítima David, que saiu correndo e em certa altura fora alcançada e derrubada ao chão por um chute desferido por EDIJORGE, ao passo que o corréu Adílio teria, simultaneamente, agredido e golpeado a vítima com arma branca” (fl. 6. doc. 1). 



    3. Contra a sentença de pronúncia, em 28.4.2023, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o processo sido incluído na pauta do plenário virtual pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 19.10.2023. A pedido da defesa, o recurso foi retirado da pauta virtual e incluído, em 23.10.2023, na sessão presencial de 8.11.2023. Iniciado o julgamento naquela data, o Relator pediu adiamento do julgamento para reexame do processo, após a realização da sustentação oral.



    4. Alegando excesso de prazo na formação da culpa, pelo adiamento do julgamento, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 874.861/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferido a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “(...)



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, 
observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 303/306): 



    ‘1. Da representação pela prisão preventiva: Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Civil em face de EDIJORGE SANTOS NASCIMENTO SOBRINHO e ADILIO RODRIGUES LIMA, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. (…)



    Foram juntados aos autos vídeos das câmeras de videomonitoramento em que possivelmente se vê o momento dos fatos. Do VÍDEO2, evento 1), denota-se que às 02h52min se visualiza dois homens correndo atrás da vítima, adentrando em via pública, sendo que a vítima é derrubada ao chão pelo segundo homem que corre ao seu encalço. Por sua vez, o VÍDEO3, evento 1 exibe ângulo diverso do vídeo anterior, em que se vê dois homens correndo ao encalço da suposta vítima, e é possível perceber o momento em que o primeiro homem chuta a vítima a sua frente que cai no chão. Após, nota-se que os dois homens chutam a vítima, a qual já se encontra caída em via pública. Logo, dos depoimentos acima transcritos, em especial do depoimento de André Santos de Jesus e Isabela Sales Florencio, denota-se que os indícios de autoria delitiva apontam para EDIJORGESANTOS NASCIMENTO SOBRINHO e ADILIO RODRIGUES LIMA, porquanto as testemunhas André Santos e Isabela teriam presenciado o momento em que os autores teriam corrido atrás da vítima David, o derrubado no chão e teriam afirmado que ADILIO estava na posse de um canivete na hora dos fatos. Logo, presentes indicativos de materialidade do crime em questão bem como há indícios de que EDIJORGE SANTOS NASCIMENTO SOBRINHO e ADILIO RODRIGUES LIMA são os autores da intentada criminosa, haja vista que as testemunhas André Santos e Isabela teriam indicado ser EDIJORGE e ADILIO os autores. (…)



    No presente caso, pelos elementos constantes nos autos, denota-se a presença de provada ocorrência do crime e dos indícios de autoria quanto a EDIJORGE SANTOS NASCIMENTO SOBRINHO e ADILIO RODRIGUES LIMA por suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada, delito este previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, com pena de reclusão, de doze a trinta anos. Logo, como a pena máxima atribuída ao delito é superior a 4 anos, preenchido o requisito do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    No tocante à necessidade da medida, tenho que preenchido este requisito em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado à garantia da ordem pública. Com efeito, o suposto crime praticado em face de David Silva da Ressurreição supostamente decorreu de motivo fútil, em razão de uma discussão pretérita. 



    Ademais, teria sido o crime praticado com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porquanto esta estaria em inferioridade numérica, frente aos agressores, bem como teria sido derrubada ao chão, reduzindo suas chances de defesa. 
Soma-se a isso que, aparentemente, a vítima foi atingida por mais de um golpe de arma branca, que em linha de princípio, atingiram seu tórax e sua mão, bem como que o crime foi praticado na praça da Igreja Matriz municipal, isto é, em área central do Município de São Ludgero/SC. 



    Não fosse o bastante, há indicativos de que após os fatos os agentes empreenderam fuga, deixando a vítima ferida em via pública. Logo, todos estes elementos acima indicados apontam para a gravidade em concreto do ato praticado e, neste particular, dada a covardia, frieza e futilidade com a qual o crime teria sido cometido, em liberdade, poderão os agentes naturalmente praticar outros ilícitos penais, bem como se furtar da responsabilização criminal, se afastando novamente do distrito de culpa, razão pela qual a prisão igualmente se torna necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Portanto, por ora, entendo necessária a segregação cautelar de EDIJORGE SANTOSNASCIMENTO SOBRINHO e ADILIO RODRIGUES LIMA para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, haja vista a gravidade do fato e a periculosidade em concreto dos representados. Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de EDIJORGE SANTOS NASCIMENTOSOBRINHO e ADILIO RODRIGUES LIMA.’



      In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada a EDIJORGE SANTOS NASCIMENTO SOBRINHO, pois foi apontado que o suposto crime praticado decorreu de motivo fútil, em razão de uma discussão pretérita, com recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto esta estaria em inferioridade numérica frente aos agressores, bem como teria sido derrubada ao chão, reduzindo suas chances de defesa da vítima, porquanto esta estaria em inferioridade numérica frente aos agressores, bem como teria sido derrubada ao chão, reduzindo suas chances de defesa. Ademais, a vítima foi atingida por mais de um golpe de arma branca, que em linha de princípio, atingiram seu tórax e sua mão. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: (…)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...). 



    Por outro lado, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    No caso, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações, especialmente acerca do andamento da ação penal e do julgamento do recurso em sentido estrito, com a senha de acesso aos autos de primeira e segunda instância, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 11) .



     



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa, com a consequente revogação da prisão preventiva decretada, afirmando a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Alega que, “no eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, tramita desde 28/07/2023 o Recurso em Sentido Estrito do Paciente. O feito foi incluído na pauta de julgamento de 08/11/2023, e embora o julgamento tenha iniciado, não foi concluído, pois após a sustentação oral do Defensor, houve pedido de revista pelo Exmo. DESEMBARGADOR RELATOR, que em seguida entrou em gozo de férias e retornará apenas em fevereiro de 20246. Assim, EDIJORGE está preso desde 03/02/2023 (mais de 312 dias!!) e não lhe é assegurada jurisdição efetiva, pois sabe-se lá quando seu RESE será julgado... o que dizer então de Julgamento no Júri”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(a) superar excepcionalmente a Súmula n. 691/STF e conhecer do presente writ, presente manifestas teratologias e ilegalidades na 
r. decisão do Exmo. MINISTRO RELATOR no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que indeferiu liminar nos autos do HC 874861; (b) em sede de tutela de urgência antecipada e por ato do Exmo. MINISTRO RELATOR, CONCEDER LIMINAR inaudita altera pars para determinar a imediata colocação em liberdade do Paciente EDIJORGE SANTOS NASCIMENTO SOBRINHO, ainda que com medidas cautelares do art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura; (...) (e) no MÉRITO, realizada a instrução sumária, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para reconhecer o excesso de prazo e a ilegalidade da prisão preventiva, tornando definitiva a ordem de soltura para que o Paciente responda em liberdade aos termos da Ação Penal n. 5000694-05.2023.8.24.0010 (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Braço do Norte); (f) na hipótese de não conhecimento do writ, examinar e conceder liminar e a ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, §2º, do CPP; (g) determinar a intimação do Advogado subscritor (Wilson Knoner Campos, OAB/SC n. 37.240) acerca de todos os atos processuais, especialmente quando da inclusão em pauta de mesa ou pauta ordinária, a fim de que possa realizar sustentação oral, apresentar memoriais e despachar com os Exmos. Srs. MINISTROS”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.12.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 874.861/SC.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito ainda não foi apreciado naquele Tribunal Superior. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    10. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi pronunciado, juntamente com corréu, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado, após ter agredido e perseguido a vítima em via pública, que caiu e foi esfaqueada três vezes (sendo uma no tórax).



    Extrai-se dos documento e decisões juntadas aos autos, que a prisão preventiva do paciente baseia-se na “garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, haja vista a gravidade do fato e a periculosidade em concreto dos representados”, tendo-se mencionado que “a gravidade em concreto do ato praticado e, neste particular, dada a covardia, frieza e futilidade com a qual o crime teria sido cometido, em liberdade, poderão os agentes naturalmente praticar outros ilícitos penais, bem como se furtar da responsabilização criminal, se afastando novamente do distrito de culpa, razão pela qual a prisão igualmente se torna necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal” (doc. 11).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta e o apontado risco à aplicação da lei penal, são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC 
n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17.3.2016). 



    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…). 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.310/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli). 



    13. Quanto ao pretendido reconhecimento de suposto excesso de prazo na formação da culpa, não se tem por comprovada aquela situação. O paciente foi pronunciado, o que afastaria, nos termos da orientação deste Supremo Tribunal, a alegação de excesso de prazo, estando apenas pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    14. Não se constata de plano, ademais, retardo injustificado no trâmite da ação penal, menos ainda que eventual demora, se tivesse ocorrido, poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais. Os fatos são de 29.1.2023, sendo que em menos de quatro meses os dois réus foram denunciados e pronunciados (28.4.2023). O recurso em sentido estrito interposto pelo paciente contra a sentença de pronúncia tramita no Tribunal de origem há menos de seis meses (28.7.2023) e seu julgamento foi adiado, em primeiro momento, a pedido da defesa e, em segundo momento, para melhor apreciação das teses defensivas apresentadas na sustentação oral defensiva. 



    A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal também não aceita a afirmação de excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo regular exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. (…) INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC 
n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    15. Não se demonstra, portanto, desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. 



    16. Estes elementos afastam a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação, com a superação da Súmula n. 691/STF.



    As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que se assegure àquele Tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito da impetração.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora